Tribunal: TJDFT
Processo: 0751507-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Conhecimento cuja sentença reconheceu a prescrição da pretensão do direito da autora de cobrar o 13o integral do ano de 2015 e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o Distrito Federal tinha até o mês de dezembro de 2015 para adimplir por completo os valores referentes ao 13o salário do respectivo exercício financeiro. Prossegue afirmando que, como não o fez, entrou em mora somente após aquele mês, passando a ser exigível de forma coercitiva e dando início ao prazo prescricional quinquenal. Reitera que não recebeu o décimo terceiro salário de forma completa em 2015 e requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Prescrição. A princípio, cabe destacar que, nos termos dos arts. 92 e 93 da Lei Complementar distrital 840/2011, o décimo terceiro salário é pago no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e que no mês de dezembro de cada ano o servidor tem direito a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Assim, embora o mês de aniversário da requerente seja abril, apenas no mês de dezembro de 2015, quando, supostamente, não lhe foram pagas eventuais diferenças relativas ao seu 13o salário daquele ano, nasceu a pretensão ante a concreta violação do direito (art. 189 do Código Civil). Desse modo, o dia 20 de dezembro de 2015 é o termo a quo da contagem da prescrição. O ajuizamento da ação em 02/12/2020, antes de completar o prazo de cinco anos, encontra-se dentro do prazo em que a servidora pode pleitear o seu direito. Prejudicial afastada.
4. No mesmo sentido aqui exposto, qual seja, de que a pretensão da autora quanto a diferenças devidas a título de décimo terceiro salário somente surgiu no mês de dezembro/2015, momento em que não lhe foi paga a complementação devida de seu 13o salário, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1324132, 07409985120208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. No caso, a requerente ingressou nos quadros do ente público, ora ré, em julho de 2014. Conforme comprova a ficha financeira referente ao ano de 2015 (ID 24833186) a autora recebeu no referido ano, a título de gratificação natalina, as quantias de R$ 2.402,34, em março; e R$ 1.778,10, em abril. É certo que o valor recebido no mês de março de 2015 é referente aos meses trabalhados no ano de 2014, proporcionalmente. Assim, a quantia paga no mês de abril de 2015, por ser o mês de aniversário da servidora, refere-se ao décimo terceiro salário do respectivo ano. Considerando que a autora trabalhou durante todo o ano de 2015, no mês de dezembro do respectivo exercício, deveria ter ocorrido o pagamento da diferença referente à gratificação natalina, o que não ocorreu.
6. Conforme o art. 93, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, no mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Assim, cabe frisar, no mês de dezembro/2015, o ente público não realizou o acerto a que se refere o art. 93, § 1o da LC 840/2011, ou seja, não efetuou o pagamento integral do 13o salário referente ao ano de 2015, sendo devida a diferença.
7. A remuneração da servidora recorrente no mês de dezembro de 2015 foi de R$ 5.108,47 (cinco mil cento e oito reais e quarenta e sete centavos) – ID 24833186. Considerando que foi paga a quantia, em abril de 2015, de R$ 1.778,10, a título de gratificação natalina, a servidora tem direito à diferença, no valor de R$ 3.330,37 (três mil trezentos e trinta reais e trinta e sete centavos).
8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia de R$ 3.330,37 (três mil trezentos e trinta reais e trinta e sete centavos), referente à diferença devida à autora a título de décimo terceiro salário do ano de 2015. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.